Tribunal: TJDFT
Processo: 0737180-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737180-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA FERREIRA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE DO IBEST - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno com pedido de antecipação de tutela interposto por PRISCILA FERREIRA BARROS contra a decisão ID 51080617 proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento n. 0737180-37.2023.8.07.0000. Na ocasião, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela requerido no sentido de permitir a participação da agravante nas demais fases do certame para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal – quadriênio 2024/2027. Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, haja vista a informação prestada na origem pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF acerca dos documentos efetivamente encaminhados pela candidata. Assim, a agravante requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspenso o ato que indeferiu o seu registro, a fim de permitir a sua participação nas eleições e, no mérito, a confirmação da medida liminar, para que seja reformada a decisão agravada. Nesse aspecto, observo que a agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser modificada em virtude da comprovação da documentação enviada pela candidata, viabilizada mediante as informações prestadas pelo CDCA-DF na origem. Ocorre que os documentos aos quais se refere à agravante (IDs origem 171032999 e 171033001) foram anexados à origem após a interposição do Agravo de Instrumento n. 0737180-37.2023.8.07.0000. Diante disso, não é lícito ao Tribunal, em sede recursal, apreciar as questões e os documentos não analisados pelo Juízo de origem quando da prolação da decisão de indeferimento da liminar pelo Juízo de 1o Grau, na qual, inclusive, foi determinada a prestação de informações pela CDCA-DF, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Assim, em virtude da impossibilidade de apreciar a documentação indicada pela agravante, mantenho a fundamentação contida na decisão recorrida no que concerne à presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator